Tribunal: TCU
Processo: 037.437/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 635850, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 635850, função null, que teve como objeto Objeto: "Festa do Pau da Bandeira no Municípiode Barbalha no Estado do Ceará". (no da TCE no sistema: 1626/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3056/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Sra. Regina Maura Ferreira Mesquita e do Centro de Desenvolvimento Integrado Social e Cultural - Cedisc, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 635850 (peça 6), firmado entre o Ministério do Turismo e Cedisc, que tinha por objeto a "Festa do Pau da Bandeira no Município de Barbalha no Estado do Ceará"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 71 a 73) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 74); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 1o/9/2008, data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 29/7/2010 (peça 27), data do Parecer Técnico 280; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 71, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a notificação via Edital de Convocação 101/2013, de 28/10/2013 (peça 42), e o Parecer Técnico 76/2018/GSNPTur/SNPTur, de 4/4/2018 (peça 46), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.437/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Desenvolvimento Integrado Social e Cultural - Cedisc (07.080.251/0001-72); Regina Maura Ferreira Mesquita (XXX.732.913-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.